Tribunal: TJSP
Processo: 2074325-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado consumado – Trancamento da ação penal – Aplicação do princípio da insignificância - Não reconhecimento – Tese não consagrada pelo ordenamento jurídico pátrio - Trancamento da ação penal - Impossibilidade - Conduta que, de início, se amoldou ao tipo penal - Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta via eleita - Pedido de revogação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado consumado – Trancamento da ação penal – Aplicação do princípio da insignificância - Não reconhecimento – Tese não consagrada pelo ordenamento jurídico pátrio - Trancamento da ação penal - Impossibilidade - Conduta que, de início, se amoldou ao tipo penal - Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta via eleita - Pedido de revogação da prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2074325-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista,
em que é paciente DIEGO DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074325-14.2020.8.26.0000 - Voto no 21.947
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2074325-14.2020 Várzea Paulista
Impetrante: Juliana Pascutti Ferreira de Oliveira
Paciente: Diego de Oliveira
Voto no 21.947
HABEAS
CORPUS

Furto
qualificado
consumado

Trancamento da ação penal
Aplicação do princípio da
insignificância - Não reconhecimento Tese não consagrada pelo
ordenamento jurídico pátrio - Trancamento da ação penal -
Impossibilidade - Conduta que, de início, se amoldou ao tipo
penal - Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não
se admite nesta via eleita - Pedido de revogação da prisão
preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente
fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Juliana Pascutti Ferreira de Oliveira, defensora
pública, em favor de DIEGO DE OLIVEIRA, denunciado como
incurso no artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, sob a alegação
de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de
Direito da 2a Vara da Comarca de Várzea Paulista.
Em resumo, pretende o trancamento da ação
penal, bem como a revogação da prisão preventiva, com a
consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição do cárcere por alguma das
medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074325-14.2020.8.26.0000 - Voto no 21.947
3
Penal.
Argumenta a defesa a favor do abortamento da
ação penal, em razão da insignificância do objeto subtraído pelo
paciente, o que não ensejaria justa causa para a movimentação do
Poder Judiciário. Quanto à concessão de liberdade provisória,
fundamenta que há a ausência de apontamento de fatos concretos
que justificassem a medida prisional, utilizando-se somente de bases
genéricas, tratando-se, portanto, de fundamentação inidônea.
Indeferida
a
liminar
(fls.
82/83),
foram
prestadas as informações pelo Juízo de primeiro grau (fls. 87/89),
tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pela denegação
da ordem (fls. 112/119).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, e, ainda, conforme as informações prestadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074325-14.2020.8.26.0000 - Voto no 21.947
4
autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado como
incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, na medida em
que, em tese, no dia 19 de abril de 2020, por volta das 14h20min, na
Rua Paracambi, no 130, Jardim América III, cidade e comarca de
Várzea Paulista, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo,
03 (três) luminárias da marca “Belp”, 18 volts, e 01 (uma) torneira de
plástico, bens avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais), pertencentes a
Clesio Francisco de Brito.
Percebe-se, à primeira vista, que existem
suficientes indícios de autoria e prova da materialidade, aptos à
instauração da ação penal, sendo certo que qualquer outra questão,
notadamente no que se refere à tipicidade dos fatos, deverá ser objeto
de análise pelo MM. Juiz a quo por ocasião da prolação da sentença.
Ora, para que se “tranque” uma ação penal,
conforme pleiteado pela defesa, por via de habeas corpus, há
necessidade de que haja flagrante abuso de acusação e inexplicável
formação do convencimento por parte do D. Magistrado, o que não
ocorre no caso em análise.
Assim, se o exame da exordial acusatória
permitir a conclusão de haver o paciente, em teoria, praticado uma
infração penal ou concorrido para ela, não há como conceder a
ordem, trancando a ação, pois isto somente poderá ser apurado com
o aprofundado exame das provas, por ocasião da sentença, não
havendo como impedir a continuação da tramitação do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074325-14.2020.8.26.0000 - Voto no 21.947
5
penal.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Tribunal:
“Habeas corpus”. Paciente denunciado em decorrência
de suposta prática do delito previsto no artigo 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003. Pretensão ao
reconhecimento
de
inépcia
da
denúncia.
Impossibilidade. Descrição suficiente da conduta em
tese praticada pelo acusado. Preenchimento dos
requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo
Penal. Trancamento de ação penal por falta de justa
causa. Inadmissibilidade. Necessidade de análise do
mérito. Inviabilidade vistos os estreitos limites do “writ”.
Via inadequada. Ordem denegada.” (TJSP, Habeas
Corpus no 2016797-95.2015.8.26.0000, Rel. Encinas
Manfré, j. em 30.04.2015).
Esse é o posicionamento, também, do Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
EXTINÇÃO
PREMATURA
DE
AÇÃO
PENAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, a extinção de ação penal de forma prematura
somente se dá em hipóteses excepcionais, quando
patentemente demonstrada (a) a atipicidade da
conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria
e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa
extintiva da punibilidade. 2. Denúncia que contém a
adequada indicação da conduta delituosa imputada ao
paciente, apontando os elementos indiciários mínimos
aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite
o pleno exercício do direito de defesa. 3. Ordem
denegada. (HC no 112957, Rel. Min. Teori Zavascki,
Segunda Turma, j. em 02 de abril 2013).
Não há que se falar, ainda, em falta de justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074325-14.2020.8.26.0000 - Voto no 21.947
6
causa para o exercício da ação penal, conforme alardeado pela
defesa, ante a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque
inexiste previsão legal quanto ao referido instituto. Ademais, o
pequeno valor, em tese, da res furtiva, não significa que, ao caso,
deve ser aplicado o princípio ora pleiteado, uma vez que agir dessa
forma implicaria substancial prejuízo à própria vida em sociedade, a
qual ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores que
fazem de pequenas subtrações seu meio de vida. Dessa forma, as
condutas perpetradas devem ser apreciadas pelo Poder Judiciário,
com a intervenção do direito penal, sendo cominada a sanção
respectiva.
Por fim, conforme entendimento pacificado
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, para ser aplicado o princípio
ora em comento, devem ser observados, cumulativamente, 04
(quatro) requisitos, a saber: mínima ofensividade da conduta do
agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC no 84.112/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
19.10.2004), requisitos estes não comprovados pela defesa,
mormente quando se observa que o paciente é reincidente e ostenta
maus antecedentes.
De outro giro, quanto ao pleito de revogação da
prisão preventiva, melhor sorte não assiste à defesa do paciente.
Isso
porque,
levando-se
em
conta
a
necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074325-14.2020.8.26.0000 - Voto no 21.947
7
criminal e a aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta
dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o
transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter a prisão em flagrante em preventiva, sob o seguinte
fundamento:
“(...) Ressalte-se que o averiguado ostenta passagens
criminais anteriores, ostentando condenação pelo
mesmo crime, autorizando a prisão preventiva, nos
termos do art. 313, II, do CPP. Além disso, a prisão
preventiva é necessária para garantia da ordem
pública, para conveniência da instrução processual e
para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, outras
medidas cautelares alternativas à prisão seriam
inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e
circunstâncias do caso concreto. Nesse contexto, a
prisão provisória é de rigor, pois há sérios indicativos
de que o autuado faz do ilícito seu modo de vida,
colocando assim em constante desassossego a
sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações
de convivência social, estando, pois, presente o motivo
da
garantia
da
ordem
pública,
autorizador
da
decretação da prisão preventiva. A gravidade do crime
somada aos maus antecedentes do indiciado retratam,
in concreto, a periculosidade do indiciado, a indicar a
necessidade de sua segregação cautelar. Nesse
sentido, já decidiu o C. STF: “...quando da maneira de
execução do delito sobressair a extrema periculosidade
do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade
de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem
pública” (HC no 97.688/MG, Primeira Turma, Relator
Min. Ayres Brito, DJe 27/11/09). Ademais, o averiguado
não comprova nesta seara exercer atividade lícita,
apesar do que declarou em sua entrevista. Por outro
lado, há possibilidade de reiteração da prática
criminosa, motivo idôneo para justificar a manutenção
da custódia cautelar, consoante entendimento atual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074325-14.2020.8.26.0000 - Voto no 21.947
8
jurisprudência do STF: “A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a
possibilidade de reiteração criminosa é motivação
idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2.
Ordem denegada” (STF HC 100216 Rel. Min. Cármen
Lúcia, Primeira Turma, DJ 20.05.2010). Outrossim,
importante frisar que a consagração da presunção de
inocência prevista no art. 5o, LVII, da Constituição
Federal vigente, não importou em revogação das
modalidades de prisão de natureza processual. A
própria Constituição ressalva expressamente no inciso
LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária
competente (nesse sentido: RT 649/275, TJSPRT
701/316). Portanto, a prisão cautelar não fere o
princípio constitucional da presunção de inocência, já
que não se trata de antecipação da reprimenda, nem
reconhecimento definitivo da culpabilidade, pois a
manutenção
da
custódia
cautelar
decorre
da
periculosidade do agente e do risco real de reiteração
da conduta delituosa, visando, acima de tudo, a
garantia a ordem pública e social. Nestes termos,
considerando a gravidade em concreto do crime, as
circunstâncias fáticas acima narradas e as condições
pessoais do averiguado, a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor ” (fls.
74/75).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 73/76), já que
suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,
com ofensa à sua liberdade individual.
Acrescente-se, ainda, que o paciente ostenta
múltiplas reincidências, conforme se verifica na certidão de fls. 63/66,
o que evidencia sua periculosidade e personalidade voltada à
criminalidade, ou seja, sua vida anteacta faz crer que sua
personalidade está voltada ao crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074325-14.2020.8.26.0000 - Voto no 21.947
9
Presentes estão, portanto, vários pressupostos
do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção do
paciente no cárcere, quais sejam, garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e, principalmente, para assegurar a
aplicação da lei penal, o que não passou despercebido pelo Juiz a
quo.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado da prática do crime previsto no artigo 155,
§4o, I, do Código Penal. Impetrante que alega nulidade
da decisão em decorrência da ausência de intimação
da defensoria acerca da decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva. Juízo de valor
acerca da conveniência da medida que se revela pela
sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e
os seus consectários no meio social. Inteligência dos
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso
concreto que não recomenda a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA” (Habeas Corpus no
2026400-95.8.26.0000, Des. Rel. Camargo Aranha
Filho, j. em 28/05/2015).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074325-14.2020.8.26.0000 - Voto no 21.947
10
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de Habeas Corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator